Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710629-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em indeferir o pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 7/10/2021, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Registra que o paciente estava na posse de uma única munição de calibre permitido e portava ínfimos 4,89g de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia ofertada em 8/11/2021 e recebida em 11/11/2021. Menciona que, em 31/10/2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o que acarretou a impetração do Habeas Corpus n. 0703056-62.2022.8.07.0000, perante a 2a Turma Criminal deste tribunal, que denegou a ordem em sessão de 10/3/2022. Acrescenta que, 14/3/2022, a defesa apresentou novo pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para realização de audiência de instrução e julgamento, sendo o pleito indeferido. Salienta que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 182 (cento e oitenta e dois) dias, sendo a referida audiência designada somente para 17/5/2022, o que totalizará 224 (duzentos e vinte e quatro) dias, a demonstrar que a segregação cautelar é completamente desarrazoada e desproporcional. Explana que foi concedido o relaxamento de prisão pela autoridade coatora em caso semelhante, em que o acusado estava preso há 181 (cento e oitenta e um) dias. Sustenta que, muito embora a duração razoável do processo não decorra de meros cálculos aritméticos, a demora na formação da culpa, sem que a defesa tenha contribuído para isso, ultrapassou o razoável na hipótese, vez que se trata de paciente primário, de bons antecedentes e com residência no distrito da culpa. Alega que, ainda que subsistam os motivos que ensejaram a prisão preventiva (fumus boni iuris e periculum libertatis), ante a existência de processos em trâmite pela prática do crime de tráfico de drogas (FAP no ID n. 100310342), no caso concreto, o relaxamento da prisão preventiva por inevitável excesso de prazo constitui medida de rigor, conforme jurisprudência que colaciona. Tece considerações sobre a aplicação das medidas cautelares e a necessidade de observância aos requisitos dos artigos 282 e 312 do CPP, trazendo à lume as modificações introduzidas pela Lei n. 13.954/2019 sobre o tema, entendendo que a segregação cautelar é a última ratio, devendo ser adotada apenas quando cautelares diversas sejam insuficientes a promover as garantias almejadas. Discorre sobre cada um dos requisitos do art. 312 do CPP, ponderando que o paciente neles não se enquadra, mediante os argumentos que apresenta, em especial o direito à liberdade e o princípio da presunção de inocência. Em relação ao excesso de prazo, salienta que o constrangimento ilegal é manifesto, em face do tempo em que o paciente se encontra preso, ainda aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme já alinhavado acima. Junta jurisprudência em favor de sua tese, asseverando que o prazo para o término da instrução é de 81 (oitenta e um) dias, impondo-se o relaxamento da prisão do paciente, diante da afronta ao princípio do prazo razoável adotado pelos tribunais. Menciona a Instrução n. 01, de 21/2/2011, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, destacando que a recomendação do prazo de duração razoável do processo, nos casos de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário, e, ainda considerando o procedimento especial da Lei de Drogas, o prazo seria de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, o que há muito foi ultrapassado. Colaciona julgados sobre o tema. De outro giro, invoca a pandemia do COVID-19 e os riscos a que está sujeito o paciente, amparando-se em atos normativos do TJSP e CNJ, ao ficar exposto ao vírus no ambiente prisional. Aponta, outrossim, que a decisão impugnada citou dados do caso concreto e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão preventiva, estando viciada, o que acarreta a soltura do paciente, pois os fatos utilizados somente compõem as elementares do delito vislumbrado no auto de prisão em flagrante, sem nenhuma demonstração de que extrapolam o tipo penal, embasando-se o ato, substancialmente, na gravidade ínsita ao crime, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Acrescenta que o paciente, acaso venha a ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, poderá cumprir regime prisional diverso do fechado, não se afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reforçar a tese da ilegalidade da decisão ora atacada. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, haja vista as condições pessoais do acusado, a ausência dos requisitos dos artigos 311, 312 e 316 do CPP e o excesso de prazo da prisão cautelar. Pugna pela concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou, se entendido de forma diversa, que sejam aplicadas outras medidas cautelares, tais como monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ no constrangimento ilegal imposto a LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em face do indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo na formação da culpa e por ausência de fundamentação idônea da decisão. 1. Da nulidade da decisão hostilizada - Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 7/10/2021, acusado da prática dos delitos de posse de munição de arma de fogo e de tráfico de drogas na região do Setor Leste da Estrutural/DF (ID 105287969), sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 8/10/2021 (ID 105486035), encontrando-se segregado desde então. A decisão proferida pela il. Autoridade apontada coatora, ao contrário do que alega a defesa, apresenta fundamentação necessária para justificar o excesso de prazo na formação da culpa, conforme se infere do trecho em destaque (ID 119095160 dos autos de origem): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pleito defensivo não comporta deferimento, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No caso específico do procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Ocorre que, diante do atual quadro pandêmico que assola a humanidade, mostrou-se dificultosa a conclusão dos processos no prazo acima descrito, ante a dificuldade de se conseguir agendar escoltas dos acusados para audiência. Em complemento, cite-se o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN, que limita o número de audiências possíveis na semana e o também atrasa a instrução processual. De mais a mais, analisando-se detidamente os autos principais, observa-se, que os prazos processuais a cargo deste Juízo estão sendo estritamente observados, tendo sido designada a audiência de instrução e interrogatório para o dia 17/05/2022, não havendo que se falar em desídia ou ilegalidade na condução do processo. Vale consignar também que em diversas oportunidades o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu pela natureza relativa da Instrução Normativa n. 01, que pode ser excepcionada diante das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. 2. No caso dos autos, desde o julgamento do habeas corpus anterior por esta Corte, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Além disso, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados, sendo que dois deles se encontravam foragidos, o que gerou a necessidade de efetivação de diversas diligências para citação e localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que, aliada à formulação de diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, acabou por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática de crimes graves de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito e tratando-se de feito complexo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1393395, 07388083220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando o histórico criminoso do réu (FAP nas págs. 68/80 do ID n. 118247978), que ostenta condenação recente pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0714745-08.2019.8.07.0001), bem como passagens pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e roubo, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, cumpre ressaltar que no caso dos autos foi realizada minuciosa investigação preliminar que culminou na expedição de mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante do requerente e outros, a demonstrar integração com o mundo criminoso. Ante as circunstâncias concretas da investigação e posterior prisão, nenhuma medida cautelar diversa da prisão seria suficiente para conter os impulsos criminosos do réu, que, refrise-se, é reincidente específico em crimes de tráfico de drogas. Ademais, não há que se falar em aplicação do entendimento adotado em outro processo para subsidiar o pedido de relaxamento de prisão proposto nos presentes autos. Isso porque cada fato é individualizado, devendo receber o tratamento específico que condiga com a situação fática. Na hipótese vertente, conforme se extrai da certidão juntada na pág. 313 do ID n. 118247978, a Defesa contribuiu para o atraso no término da instrução processual, uma vez que só foi apresentada a resposta escrita no dia 06 de dezembro de 2021, ou seja, 19 dias após a citação. Assevero que a designação de audiências é feita por ordem cronológica, de forma que os feitos que primeiro chegam à fase saneadora acabam por ter suas audiências designadas para datas mais próximas. Sendo assim, havendo concorrência da defesa para a demora no término da instrução, entendo não haver qualquer ilegalidade a ser combatida nos autos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado por LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA LIMA. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0735341-42.2021.8.07.0001.(...)” Não há dúvida, assim, quanto à materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria, lastreando-se a autoridade coatora não só na decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia para indicar a ausência de fatos novos que autorizem a soltura do paciente, como ainda apontou os motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar, embasando-se no art. 316 do CPP e em jurisprudência deste tribunal. É de se ver, assim, que a r. decisão não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP. 2. Excesso de prazo na formação da culpa - Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste à il. Defesa, ainda que a prisão do paciente já tenha ultrapassado 180 (cento e oitenta) dias. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese dos autos de origem, observa-se da justificativa apresentada pelo juízo que a pandemia do COVID-19 dificultou o agendamento das escoltas dos acusados para audiência e o sistema SIAPEN limita o número de atos a serem realizados na semana. Não bastasse, a defesa prévia do acusado somente foi apresentada após 19 (dezenove) dias de sua citação/intimação, em 6/12/2021, e pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 110649472), apesar de na diligência intimatória, ocorrida em 19/11/2021, o réu ter informado possuir patrono já constituído na pessoa do advogado que ora impetra o presente writ (ID 109086582). É de se ver, assim, que tais fatores influíram na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência para o próximo mês. Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, não observo, portanto, o constrangimento ilegal apontado. 3. Dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva - As condições pessoais do acusado e a tese de ausência dos requisitos dos artigos 311, 312 e 316 do CPP a justificar a manutenção da segregação do paciente, com pretensão de aplicação de outras medidas cautelares, já foram analisadas por este Colegiado em recente julgamento do Habeas Corpus n. 0703056-62.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, conforme acórdão juntado nos autos de origem, sob o ID 118403171, que apresenta a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. UMA PORÇÃO DE 4,89G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK E UMA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO CALIBRE 38 SBL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. 2. O estreito rito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que não é possível aferir se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, devendo a tese defensiva ser examinada pelo juízo de primeiro grau. 3. No caso dos autos, o paciente possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. 4. Ademais, o paciente, aos 22 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, por duas vezes, roubo circunstanciado em continuidade delitiva, receptação, por duas vezes, tráfico de drogas e roubo circunstanciado. 5. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. 6. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. No caso dos autos, não consta que o paciente, aos 22 anos, integre o grupo de risco da doença, além de que deve ser levado em consideração que os crimes pelos quais responde são graves e foram cometidos durante a pandemia e o paciente é reincidente específico. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. 7. De outro lado, apesar de o paciente possuir um filho de três anos de idade, tal situação não é suficiente para afastar a prisão preventiva ou substituí-la por outra medida cautelar ou pela prisão domiciliar, uma vez que consta dos autos que a criança está sob os cuidados da mãe, que é companheira do paciente. Assim, não está comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. 8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1404529, 07030566220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, qualquer alteração na situação fática ou processual desde o referido julgamento, não cabe a reapreciação dos temas nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 14:44:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator